Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (APELADO), RENATA CAROLINE JOVINO FERREIRA - CPF: 415.832.708-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ENCARGOS EDUCACIONAIS. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO FIES COM FINANCIAMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE GLOBAL DO CONTRATO. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO DOS ADITAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que acolheu embargos à ação monitória e julgou improcedente cobrança de encargos educacionais supostamente devidos por estudante beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). A instituição pretendia receber valores referentes a mensalidades e encargos educacionais relativos ao período de 2017 a 2018, sustentando que a ausência de aditamento contratual teria interrompido a cobertura do financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a cobrança de mensalidades diretamente do estudante beneficiário do FIES quando não demonstrada a extrapolação do limite global do financiamento; (ii) se a ausência de aditamento contratual pode ser imputada exclusivamente ao estudante; e (iii) se parcelas fundadas em suposto acordo de renegociação podem embasar ação monitória sem a apresentação do instrumento contratual correspondente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino e estudante possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do CDC e a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC.

4. Incumbe à instituição autora demonstrar a existência e exigibilidade do crédito perseguido, especialmente a eventual extrapolação do limite global do financiamento ou a exclusão dos valores da cobertura contratual do FIES, ônus probatório não satisfeito no caso concreto.

5. O contrato de financiamento previa cobertura integral dos encargos educacionais, inclusive dependências disciplinares, além de margem adicional de 25% destinada a absorver eventuais variações nos valores das mensalidades.

6. Não foi demonstrado que as mensalidades cobradas ultrapassaram o limite global do financiamento, tampouco que a ausência de aditamento do contrato decorreu exclusivamente de conduta da estudante, considerando que o procedimento envolve atuação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) vinculada à própria instituição de ensino.

7. Em relação ao semestre de 2017/2, havia decisão judicial assegurando a renovação do financiamento, sem prova de que a instituição tenha adotado as providências administrativas necessárias para efetivar o aditamento no sistema SisFIES.

8. Quanto às parcelas fundadas em suposto acordo de renegociação, inexistiu juntada do instrumento contratual que comprovasse a efetiva celebração da avença, circunstância que inviabiliza a utilização da via monitória, a qual exige prova escrita do crédito (CPC, art. 700).

9. Ausente demonstração da legitimidade das cobranças e da superação do limite global do financiamento, revela-se correta a sentença que julgou improcedente a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição de ensino não pode cobrar diretamente do estudante beneficiário do FIES valores relativos a encargos educacionais sem comprovar a extrapolação do limite global do financiamento ou a exclusão das parcelas da cobertura contratual. 2. A ausência de aditamento do contrato de financiamento não pode ser imputada exclusivamente ao estudante quando o procedimento envolve atuação administrativa da instituição de ensino por meio da CPSA. 3. A ação monitória fundada em suposto acordo de renegociação exige a apresentação do instrumento contratual correspondente, sob pena de ausência de prova escrita do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, 700 e 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 10.260/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC no 5007469-68.2019.8.13.0079, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, j. 28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Monitória
n. 1001618-39.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
RENATA CAROLINE JOVINO FERREIRA
, que acolheu os embargos à ação monitória formulados pela parte ré e, por consequência, julgou improcedente a ação monitória proposta pela instituição de ensino, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega a recorrente que a sentença merece reforma integral, sustentando que os valores cobrados são legítimos e devidos, pois se referem à contraprestação de serviços contratados e devidamente prestados à parte recorrida.

Argumenta, em suas razões recursais (ID 349276463) que
"a apelada deixou de aditar o contrato do FIES, de modo que os semestres finais do curso não foram objeto de financiamento ativo, tornando legitima a cobrança promovida pela instituição autora".

Para reforçar sua alegação, a apelante sustenta que
"da análise dos documentos que instruem o feito, evidente que a parte recorrida não promoveu o aditamento iniciado pela CPSA da IES, deixando, portanto, de validar seu contrato".
Argumenta ainda que, nos termos do Art. 62, inciso IV da Portaria do MEC no 209/2018, a ausência de aditamento do contrato constitui impedimento à manutenção do financiamento.

A apelante sustenta que
"os valores cobrados pela autora correspondem precisamente aos semestres em que não houve repasse do FIES, razão pela qual não estão incluídos no limite global do contrato".
Afirma também que
"o dever de informação foi integralmente observado pela apelante" e que "a instituição de ensino comunica semestralmente aos estudantes sobre a necessidade de aditamento do FIES, inclusive por meio da CPSA - Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento".

Quanto ao ônus da prova, a recorrente alega que
"a r. sentença inverteu indevidamente o ônus probatório, ao exigir da instituição autora a demonstração de que o limite global do financiamento fora ultrapassado, quando, na realidade, competia à ré comprovar a existência e a vigência do financiamento nos períodos cobrados".
Invoca o art. 373, II, do CPC, argumentando que
"cabia à apelada o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a efetiva cobertura do FIES nas mensalidades discutidas — o que não foi feito".

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação monitória, reconhecendo como devido o valor cobrado, correspondente às mensalidades não aditadas pelo FIES. Subsidiariamente, caso assim não entenda o Egrégio Tribunal, requer o reconhecimento de culpa exclusiva da estudante pela perda da cobertura do FIES, para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade.

Quanto ao preparo recursal, a apelante apresentou guia de recolhimento das custas recursais (ID 350941367).

Em contrarrazões (ID 349276469), a parte apelada RENATA CAROLINE JOVINO FERREIRA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que, sendo beneficiária do FIES com cobertura integral das mensalidades, somente seria legítima a cobrança mediante prova cabal de extrapolação do limite global, o que não ocorreu.

A apelada sustenta que
"nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Sendo a cobrança fundada em alegada ausência de cobertura do FIES, competia à instituição demonstrar que o financiamento não abrangia os períodos exigidos".
Argumenta ainda que
"o Juízo foi claro ao consignar que somente após a comprovação de superação do limite global do financiamento poderia haver cobrança residual — prova que não foi produzida pela autora".

Ressalta a apelada que
"restou incontroverso nos autos que a apelada era beneficiária do FIES com cobertura integral das mensalidades"
e que
"a própria sentença registrou a existência de decisão anterior assegurando a renovação do contrato até o término do curso".
Destaca também que
"a cláusula contratual do FIES, transcrita na sentença, demonstra que os encargos educacionais totais abrangem matrícula e mensalidades, incluídas eventuais dependências disciplinares".

Quanto à alegação de ausência de aditamento, a apelada argumenta que
"a sentença observou que havia decisão judicial assegurando a renovação do contrato do FIES até a conclusão do curso"
e que
"ainda que assim não fosse, a instituição não demonstrou formalmente a suspensão do financiamento, tampouco juntou documento hábil comprovando que os valores cobrados estavam fora da cobertura contratual".

Por fim, a apelada requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, afirmando que "não há qualquer erro na sentença. O que se verifica é mero inconformismo da apelante com decisão devidamente fundamentada".

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Monitória
n. 1001618-39.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
RENATA CAROLINE JOVINO FERREIRA
, que acolheu os embargos à ação monitória formulados pela parte ré e, por consequência, julgou improcedente a ação monitória proposta pela instituição de ensino, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, a instituição de ensino ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores referentes a mensalidades escolares e encargos educacionais não quitados pela aluna, relativos ao período compreendido entre julho de 2017 e agosto de 2018, quando a estudante frequentava o curso de Medicina Veterinária, no valor de R$ 167.280,82 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que a ré era beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) com cobertura de 100% das mensalidades, incluindo eventuais dependências disciplinares, conforme contrato firmado entre a parte ré e o FIES. Destacou ainda que o contrato previa um adicional de 25% para cobrir possíveis elevações no valor dos encargos educacionais durante o curso, e que a instituição de ensino não comprovou que o limite de crédito global do contrato de financiamento foi insuficiente para a cobertura de todos os semestres até a conclusão do curso.

“[...] Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
ACOLHO
os embargos à ação monitória formulados pela parte ré e, por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Monitória” proposta por
IUNI EDUCACIONAL S.A.
,
pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
RENATA CAROLINE JOVINO FERREIRA
, também devidamente qualificada nos autos,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
arquive-se
. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade da cobrança de mensalidades e encargos educacionais pela instituição de ensino em face de estudante beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) com cobertura de 100% do curso.

Sustenta a parte apelante, em síntese, que a exigência das referidas cobranças se afigura juridicamente legítima, ao fundamento de que a estudante teria deixado de proceder ao aditamento do contrato de financiamento nos semestres finais do curso. Tal circunstância, segundo argumenta, configuraria óbice à continuidade do financiamento, à luz das disposições constantes da Portaria MEC no 209/2018, que disciplina os procedimentos operacionais do programa.

Em sentido oposto, a parte apelada aduz que era beneficiária do FIES com cobertura integral do curso e que, ademais, encontrava-se amparada por decisão judicial que lhe assegurava a renovação do contrato de financiamento até a conclusão da graduação.

À vista do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como das razões recursais deduzidas, constato que a pretensão recursal não merece prosperar.

Antes de se ingressar no exame específico de cada uma das categorias de débito controvertidas, revela-se imprescindível proceder à análise do histórico do contrato de financiamento estudantil celebrado pela parte apelada, porquanto de sua evolução fática e administrativa irradiam consequências jurídicas relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.

Com efeito, o documento extraído do sistema SisFIES evidencia que o contrato de financiamento, celebrado em 15/04/2011, desenvolveu-se ao longo do tempo sob uma trajetória marcada por sucessivas irregularidades procedimentais e notórias descontinuidades em sua dinâmica de manutenção.

Conforme se depreende do histórico contratual, o financiamento permaneceu em situação de suspensão durante o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015, circunstância devidamente registrada nos respectivos lançamentos do sistema. Posteriormente, no segundo semestre de 2015, foi formalizado aditamento de renovação simplificado, realizado em 07/10/2015.

No que concerne ao primeiro semestre de 2016, verifica-se que o aditamento de renovação não simplificado somente veio a ser efetivado em 20/04/2018, ou seja, após lapso temporal superior a dois anos em relação ao semestre acadêmico de referência. Situação análoga se verifica no segundo semestre de 2016, cujo aditamento de renovação simplificado foi realizado apenas em 25/05/2018, igualmente com expressivo atraso.

Por fim, a partir do primeiro semestre de 2017, não se identificam quaisquer registros de aditamento no sistema, circunstância evidenciada pela ausência de lançamentos no histórico contratual relativos aos semestres subsequentes.

O conjunto de informações ora examinado evidência, com suficiente clareza, que o contrato de fi
nanciamento estudantil vinculado à apelada não observou o curso ordinário que lhe seria próprio no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FIES).
Ao revés, a sucessão de irregularidades e descontinuidades registradas no sistema administrativo revela que,
ao menos a partir do primeiro semestre de 2017, inexistia financiamento ativo e regularmente vigente apto a suportar a cobertura das mensalidades então exigidas.

Cumpre registrar, ademais, que a decisão proferida pela 2a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 14394-23.2014.4.01.3600, julgada procedente em 23/06/2017,
reconheceu à apelada o direito à renovação do contrato de financiamento estudantil, limitando, contudo, tal garantia aos semestres letivos de 2016/2, 2017/1 e 2017/2.

Sucede, todavia, que, conforme se depreende do próprio histórico extraído do sistema SisFIES, os aditamentos referentes ao primeiro e ao segundo semestres de 2016
somente vieram a ser formalizados em abril e maio de 2018,
respectivamente, circunstância que revela significativo descompasso temporal entre o período acadêmico de referência e a efetiva regularização administrativa do contrato. Mais relevante ainda é o fato de que o
semestre 2017/2 — precisamente aquele cuja cobertura foi expressamente assegurada pela decisão judicial — não apresenta qualquer registro de aditamento no sistema.

Extrai-se, portanto, desse panorama fático-administrativo que nem mesmo a cobertura judicialmente reconhecida para o semestre 2017/2 chegou a se concretizar mediante o correspondente aditamento no sistema SisFIES. Tal circunstância, embora não possa ser imputada de modo exclusivo à instituição de ensino,
igualmente não se mostra juridicamente irrelevante para a adequada apreciação do mérito da controvérsia
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e a estudante é de natureza consumerista, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a instituição de ensino figura como fornecedora de serviços educacionais, enquanto a estudante ocupa a posição de consumidora.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Na hipótese em exame, tratando-se de ação monitória proposta pela instituição de ensino, incumbia à parte autora demonstrar a efetiva existência do crédito cuja satisfação pretende, evidenciando, de modo suficiente, que os valores exigidos não se encontravam abrangidos pelo financiamento estudantil.

Sustenta a apelante que a sentença recorrida teria promovido indevida inversão do ônus da prova ao exigir da instituição de ensino a demonstração de eventual extrapolação do limite global do financiamento. Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição autora comprovar o fato constitutivo de seu direito de cobrança. No caso concreto, tal ônus consistia em demonstrar: (i) a eventual extrapolação do limite global do financiamento; (ii) que os valores exigidos não estavam abrangidos pelo contrato FIES; e (iii) a efetiva celebração e inadimplemento do alegado acordo de renegociação.

Nada obstante, nenhum desses fatos constitutivos restou satisfatoriamente comprovado nos autos. A apelante deixou de colacionar extratos do sistema SisFIES capazes de demonstrar o saldo efetivamente consumido do limite global do financiamento; não apresentou o instrumento formal do alegado acordo de renegociação; tampouco logrou comprovar, por qualquer meio de prova idôneo, que a ausência de aditamento do contrato de financiamento decorreu exclusivamente da conduta da estudante.

Nesse contexto,
não há falar em indevida inversão do ônus da prova.
Ao revés, a sentença recorrida limitou-se a aplicar, com estrita observância, a regra ordinária de distribuição do encargo probatório estabelecida pelo ordenamento processual civil.

De todo modo, ainda que assim não fosse, cumpre assinalar que, tratando-se de relação de consumo,
revela-se plenamente possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte consumidora — circunstâncias que, no caso em exame, mostram-se suficientemente caracterizadas.

Denota-se dos autos que o contrato de financiamento estudantil celebrado entre a apelada e o FIES previa a cobertura integral dos encargos educacionais, inclusive eventuais dependências disciplinares, nos termos expressamente estabelecidos em sua cláusula segunda.

O instrumento contratual também instituiu limite de crédito global destinado ao financiamento do curso ao longo de dez semestres, acrescido de margem adicional de 25% para absorver eventuais elevações nos valores dos encargos educacionais, conforme previsto na cláusula terceira.

De igual modo, a cláusula quarta dispôs que o financiamento abrangeria
100% dos encargos educacionais de cada semestre
, vedada qualquer alteração do percentual pactuado.

Vejamos:

"CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS - O(A) FINANCIADO(A) declara ter contratado com a Instituição de Ensino Superior - IES, à qual encontra-se matriculado, o valor da semestralidade escolar de seu curso - matrícula e mensalidades relativas ao semestre escolar - com base no disposto na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, incluídas eventuais dependências disciplinares e considerados todos os descontos de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive os concedidos em virtude de pagamento pontual."

"CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, A CAIXA concede ao(à) FINANCIADO(A) um limite de crédito global para financiamento do valor do curso de graduação em Medicina Veterinária, durante 10 semestre(s), no valor de R$ 64.426,50 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2011, acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações dos valores dos encargos educacionais no decorrer do curso."

"CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO - O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e em seus aditamentos."

Registre-se, por fim, que o contrato fixou o valor total do financiamento em R$ 172.742,65, estabelecendo limite de crédito global de R$ 192.350,65, circunstância que
evidencia a existência de margem contratual destinada justamente a acomodar eventuais variações no custo das mensalidades ao longo do curso.

Ademais, a planilha de débitos apresentada pela apelante contempla mensalidades referentes ao período de julho de 2017 a agosto de 2018, todas justificadas sob o fundamento de ausência de cobertura pelo FIES.

No tocante às parcelas compreendidas entre julho e novembro de 2017 — correspondentes ao semestre 2017/2 —, cumpre observar que
havia decisão judicial assegurando a renovação do contrato de financiamento
para esse período.

Entretanto, conforme já demonstrado, o respectivo aditamento não foi efetivado no sistema SisFIES, tampouco restou comprovado que a instituição de ensino tenha adotado as providências necessárias, no âmbito da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), para viabilizar a implementação da renovação judicialmente reconhecida.

Cumpre assinalar, nesse contexto, que o procedimento de aditamento contratual no âmbito do FIES insere-se na esfera de atribuições da própria CPSA, órgão vinculado à instituição de ensino, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

“[...] 3. O procedimento de aditamento do contrato de financiamento do aluno e a validação dos documentos por ele apresentados é de competência da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do
FIES
(CPSA) da respectiva Instituição de Ensino Superior [...] (TJ-MG - AC: 50074696820198130079, Relator.: Des .(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/04/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Desse modo, não tendo a instituição de ensino demonstrado a adoção das providências necessárias para viabilizar a renovação do contrato nos semestres abrangidos pela decisão judicial — especialmente no tocante ao período letivo de 2017/2 —,
não se pode imputar à estudante a responsabilidade pela ausência de cobertura do financiamento nesse intervalo.

Diversamente, no que se refere às mensalidades compreendidas entre dezembro de 2017 e agosto de 2018, correspondentes ao semestre 2018/1, verifica-se situação distinta. O histórico do SisFIES não registra qualquer aditamento para esse período, tampouco havia decisão judicial que assegurasse a renovação do financiamento, uma vez que a ordem judicial limitou-se aos semestres 2016/2, 2017/1 e 2017/2.

Ainda assim, caberia à instituição de ensino demonstrar que os valores cobrados extrapolavam o limite global do financiamento — fixado em R$ 192.350,65, para um financiamento total de R$ 172.742,65 —, o que legitimaria eventual cobrança residual. Todavia, a apelante não produziu prova acerca do saldo remanescente do limite contratual, tampouco evidenciou que as mensalidades exigidas ultrapassariam o orçamento previsto para a integralidade do curso.

Ressalte-se, ademais, que a Portaria Normativa MEC no 10/2010, com a redação conferida pela Portaria no 24/2011, veda às instituições de ensino a cobrança de matrícula ou mensalidades de estudante regularmente inscrito no SisFIES, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada a efetiva superação do limite global do financiamento — circunstância que, no caso concreto, não restou comprovada, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa mesma perspectiva, não se pode perder de vista que o procedimento de manutenção e aditamento do financiamento estudantil não se desenvolve exclusivamente na esfera de atuação do estudante, envolvendo também a participação da própria instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA).

Assim, incumbia igualmente à instituição orientar adequadamente a estudante acerca da situação de seu financiamento e do eventual limite de crédito disponível, especialmente diante da existência de decisão judicial que assegurava a renovação do contrato para parte dos semestres discutidos nos autos.

No tocante aos serviços denominados “Reoferta ED” e “Sala Especial Procedimentos
”, observa-se que a cláusula segunda do contrato de financiamento estudantil é expressa ao estabelecer que os encargos educacionais totais compreendem a matrícula e as mensalidades relativas ao semestre letivo, incluídas eventuais dependências disciplinares, circunstância que evidencia a abrangência contratual desses componentes no âmbito da cobertura do FIES.

Assim, não pode instituição de ensino a cobrança direta ao aluno de qualquer pagamento residual de mensalidade e dependências disciplinares, principalmente nas hipóteses em que o estudante é contemplado pelo custeio integral de seus custos educacionais pelo FIES, vejamos entendimento jurisprudencial:

“3. Cabe à instituição de ensino, antes de deferir a matrícula do aluno beneficiário do
FIES
no semestre letivo, esclarecer sobre a carga horária de cada disciplina oferecida e a sua adequação ao contrato. Se esta aceita a matrícula do aluno, com eventual carga horária extrapolada e não contemplada pelo contrato, não pode repassar tais custos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, pois há dever de informar da instituição de ensino, fornecedora do serviço, que possui experiência e sabe como proceder 4. A mera cobrança de dívida inexistente, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, consubstanciam meros dissabores, incapazes de gerar danos morais susceptíveis de reparação pecuniária. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.207412-4/001
, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em
18
/
08
/
2022
)."

Desse conjunto de circunstâncias extrai-se conclusão relevante para o deslinde da controvérsia: a instituição de ensino não logrou demonstrar, de forma minimamente consistente, que as cobranças inseridas na planilha de débitos decorrem de obrigações efetivamente não cobertas pelo financiamento estudantil. Ao contrário, o acervo probatório revela cenário marcado por irregularidades no processamento dos aditamentos, ausência de comprovação da extrapolação do limite global do contrato e inexistência de documentação idônea apta a amparar parte significativa das cobranças realizadas.

No que se refere às parcelas vinculadas ao denominado
“Acordo no 16629903”
, com vencimentos entre junho de 2017 e fevereiro de 2018, verifica-se a mais evidente fragilidade probatória da pretensão deduzida pela apelante. Trata-se de cobrança fundada em suposto acordo de renegociação de débitos, instrumento jurídico autônomo cuja exigibilidade pressupõe a apresentação do respectivo documento contratual, apto a demonstrar a efetiva celebração da avença, seu objeto, os valores pactuados, as condições de pagamento e a manifestação de vontade das partes.

Todavia, referido instrumento
não foi juntado aos autos em qualquer momento processual.
A apelante limitou-se a inserir tais parcelas na planilha de débitos, sem apresentar o documento que lhes conferiria suporte jurídico, circunstância que impede a verificação da efetiva celebração do acordo, de seu conteúdo obrigacional e da correspondência entre os valores cobrados e aqueles eventualmente pactuados.

Nesse contexto, cumpre lembrar que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil,
exige a existência de

prova escrita
que demonstre o direito do autor de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

Ausente o instrumento constitutivo do alegado acordo, inexiste prova escrita apta a amparar a cobrança dessas parcelas, configurando-se deficiência probatória que inviabiliza o acolhimento da pretensão nesse ponto.

Subsidiariamente, a apelante requer o reconhecimento de culpa exclusiva da estudante pela suposta perda da cobertura do FIES
, com a consequente aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia, tal pretensão igualmente
não merece acolhimento
. Conforme já demonstrado, não restou comprovado que a ausência de cobertura do financiamento
decorreu exclusivamente da conduta da estudante, sobretudo diante da existência de decisão judicial assegurando a renovação do contrato para parte dos semestres discutidos e da participação da própria instituição de ensino, por intermédio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA),
no procedimento de aditamento do financiamento.

Nessas circunstâncias,
não há falar em culpa exclusiva da apelada
. Ao revés, tendo sido a própria instituição de ensino quem ajuizou a presente ação monitória com fundamento em créditos que não logrou demonstrar como devidos, aplica-se, no caso, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie. A instituição de ensino não comprovou a extrapolação do limite global do financiamento nem demonstrou que os valores cobrados estariam excluídos da cobertura contratual do FIES, tampouco apresentou documentação idônea que amparasse parte das cobranças inseridas na planilha de débitos.

Some-se a isso a existência de decisão judicial que assegurava à estudante a renovação do financiamento para os semestres de 2016/2, 2017/1 e 2017/2, circunstância que reforça a improcedência da pretensão de cobrança.

Assim, sendo a apelada beneficiária de financiamento estudantil com cobertura integral dos encargos educacionais, e inexistindo prova da superação do limite global do contrato ou da legitimidade das cobranças realizadas, revela-se correta a sentença que julgou improcedente a ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026